Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSSE. IMÓVEL INDIVISO. ATOS QUE EXCLUEM A POSSE DO COMPOSSUIDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ESPECIFICAÇÃO DE FRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REQUERIMENTO DE DIVISÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. DESCABIMENTO.
1. É cabível, em tese, a proteção possessória entre compossuidores de imóvel indiviso, quanto aos atos tendentes a excluir a posse dos demais. Inteligência do art. 1.199, do Código Civil.
2. Não cabe ao Juízo determinar que a parte autora modifique a causa de pedir em sentido incompatível com as circunstâncias fáticas narradas. Tampouco cabe impor que se deduza pedido diverso daquele inicialmente deduzido, quando ele era logicamente compatível com a causa de pedir narrada.
3. Constando da petição inicial que havia posse de imóvel em caráter pro indiviso, sem ajuste prévio entre os compossuidores para a divisão da gleba, e sendo narrada a prática de atos clandestinos que excluem a posse de um dos compossuidores, é inadequada a determinação de emenda à petição inicial para que o autor especificasse qual parcela da área pretende ocupar exclusivamente, assim como a ordem para que buscasse obter a divisão judicial.
4. Mesmo que se admita a possibilidade da divisão judicial de imóvel sobre o qual as partes não possuem direito real, mas mera posse, não pode o Juízo impor que se pleiteie a divisão da área quando as circunstâncias fáticas narradas na inicial evidenciam que já houve a perda da posse. Afinal, não se pode dividir a posse que já foi perdida, que deve, logicamente, ser recuperada antes de qualquer eventual pretensão divisória.
5. Neste cenário, e considerando haver cumulação de pretensão reparatória pela ocupação da área, a sinalizar uma potencial resolução do conflito em perdas e danos, não se revela útil determinar que seja indicada arbitrariamente uma parcela da gleba, já que o esbulho, em tese, se refere a uma fração ideal de todo o loteamento.
6. Apelo provido. Sentença cassada.